Tribunal: TCU
Processo: 011.739/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria da emitido pelo Ministério Público Federal, enviado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Maria Ivanilda Alves da Silva no cargo de Técnico do Ministério Público Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Maria Ivanilda Alves da Silva e negar-lhe registro; 9.2. determinar ao Ministério Público Federal que: 9.2.1. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão judicial provisória proferida nos autos da Ação Civil Pública no 104324075.2019.4.01.3400, faça cessar os pagamentos relativos à parcela de opção de função percebida pela interessada e emita novo ato, livre da irregularidade apontada; 9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta deliberação, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada foi notificada deste julgamento; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao órgão de origem, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.